Tribunal: TJBA
Processo: 8024999-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024999-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLOS ALEXANDRE TELES DA ROCHA

Advogado(s): ADRIANA FERNANDES ABREU

AGRAVADO: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

Advogado(s):FERNANDA DAL PONT GIORA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO AGRÍCOLA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO DIRETAMENTE AO CREDOR. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR CONTROVERTIDO. MANUTENÇÃO DA POSSE DOS BENS E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Serra Dourada/BA, que indeferiu tutela de urgência pleiteada em ação revisional de contrato de financiamento de maquinário agrícola.

2.
O Agravante buscou autorização para pagamento do valor incontroverso, depósito judicial do valor controvertido, manutenção da posse dos bens e impedimento de negativação.

3.
A decisão monocrática anterior deferiu parcialmente a tutela recursal, nos termos do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
a
) presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; e
b
) manutenção da decisão liminar que condicionou a posse e a abstenção de negativação ao adimplemento do valor incontroverso e ao depósito do valor controvertido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O perigo de dano resta caracterizado pela iminência de restrições ao crédito e pela possibilidade de perda de maquinário essencial à atividade produtiva do Agravante.
6. A probabilidade do direito decorre da plausibilidade da revisão contratual proposta, sobretudo quanto à alegada abusividade dos encargos.

7. O art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC, autoriza o pagamento direto do valor incontroverso e o depósito judicial do valor controvertido como forma de elidir a mora e preservar a utilidade do processo.

8. A medida liminar encontra consonância com precedentes do TJBA, assegurando equilíbrio entre a tutela do crédito e o direito de defesa do devedor.

9. O Agravo Interno interposto contra a decisão liminar resta prejudicado diante do julgamento do mérito do presente recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido
para confirmar a decisão liminar que condicionou a manutenção da posse dos bens e a não negativação do nome do devedor ao adimplemento do valor incontroverso diretamente ao credor e ao depósito judicial do valor controvertido
.

11. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:
“Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a tutela de urgência em ação revisional, condicionada ao pagamento do valor incontroverso diretamente ao credor e ao depósito judicial do valor controvertido, preservando-se a posse do bem e evitando-se a negativação do nome do devedor”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 300; 330, §§ 2º e 3º; 1.026, § 2º

Jurisprudência relevante citada

TJBA – Quinta Câmara Cível – AI n. 8034466-34.2021.8.05.0000, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 25/11/2021.

TJBA – Segunda Câmara Cível – AI n. 8034246-70.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 25/05/2021

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8024999-89.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
CARLOS ALEXANDRE TELES DA ROCHA
e
agravado

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL

ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora